Tribunal: TJMT
Processo: 0008700-37.2018.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008700-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SILVANA FERNANDES DE FREITAS MATTOS - CPF: 429.352.451-72 (VÍTIMA), RENIEL DA SILVA SEBALHO - CPF: 707.620.631-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GILMAR ROCHA DA SILVA - CPF: 031.026.561-45 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008700-37.2018.8.11.0006

APELANTE: GILMAR ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
“F”
, DO CÓDIGO PENAL, COM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da ofendida.

Não caracteriza
bis in idem
a incidência da agravante prevista no artigo 61, II,
“f”
, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica – no crime de ameaça, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008700-37.2018.8.11.0006

APELANTE: GILMAR ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gilmar Rocha da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico (art. 129, §º 9, e art. 147, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra da vítima,
que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, busca o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f,
do CP, com relação ao delito de ameaça, em razão de constituir odioso
bis in idem.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019